Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-31.2023.8.11.0032
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000871-31.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 056.383.921-06 (APELANTE), REZENDINHO MANOEL DA SILVA - CPF: 032.756.431-85 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELENIEL JOAO DE ALMEIDA - CPF: 345.426.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS EMILIO DE ALMEIDA (VÍTIMA), PAULO CÉSAR DA SILVA - Policial Civil (ASSISTENTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Policial Civil (ASSISTENTE), JEAN MARCEL PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA - Policial Civil (ASSISTENTE), - MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA (ASSISTENTE), JOELSO EDUARDO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS EMILIO DE ALMEIDA - CPF: 345.404.071-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (AMBOS OS APELANTES) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS –
2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL (APELANTE 2) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18, DO TJMT – REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PENA-BASE –
3.
DA REDUÇÃO DO PATAMAR RELATIVO À AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – INVIABILIDADE – APLICADA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
QUANTUM
RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
4.
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA REDIMENSIONADA – 5.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2) E RECURSO DESPROVIDO (APELANTE 1)
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. As provas colhidas tanto na etapa inquisitorial quanto na judicial, comprovam a materialidade e a autoria do crime em análise, não cabendo, portanto, se cogitar a absolvição.

2. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo se os antecedentes criminais foram valorados negativamente mediante fundamentação idônea, considerando o disposto no Enunciado Orientativo n. 18, do TJMT.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante à ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo que em caso de aumento superior ou redução inferior à fração paradigma, faz-se necessária fundamentação concreta.

4. A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

5. Recurso parcialmente provido para o apelante 2 e recurso desprovido para o apelante 1.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES
e
REZENDINHO MANOEL DA SILVA
, desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única (Criminal) da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória condenando-os à pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
(
MICAEL
) e
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
(
REZENDINHO
), pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (Id. 204988035).

Inconformada, a defesa de
MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES
interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia isenção do pagamento das custas processuais (Id. 204988051).

Já a defesa de
REZENDINHO MANOEL DA SILVA
, em suas razões recursais postula pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, também sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e, por fim, a redução da reprimenda em maior patamar, em razão da aplicação da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (Id. 204988056).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto por MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES e pelo
provimento parcial
do apelo interposto por REZENDINHO MANOEL DA SILVA (Id. 204988058).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos apelos manejados pelas defesas, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau (Id. 211205660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, os apelantes almejam a reforma da r. decisão requerendo, incialmente, a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, buscam a redução da pena-base para o mínimo legal, a redução da reprimenda em maior patamar, em razão da aplicação da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.

Do pleito absolutório:

Ambos os apelantes buscam a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência probatória.

O apelante MICAEL, em suas razões, afirma que não existe prova nos autos de sua participação no crime em análise, razão pela qual requer sua absolvição.

Já o apelante REZENDINHO sustenta que em nenhum momento teve a posse de qualquer objeto subtraído na casa da vítima, tendo sido envolvido no caso por estar na companhia do corréu, que cometeu o delito por vontade própria, sem o seu consentimento, destacando que a investigação, em ambas as fases,
não conseguiu identificar e individualizar a conduta praticada por ele.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 11 de junho de 2023, durante a madrugada, por volta das 3h00min, no sítio localizado na MT 010, Km 76, neste Município de Rosário Oeste/MT, MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES e REZENDINHO MANOEL DA SILVA, qualificados às fls. 51/52 e 57/58, agindo em conluio e unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram, para ambos, 1 (um) porco, mediante grave ameaça e violência, que resultou na morte da vítima Elias Emilio de Almeida, com 63 anos, conforme laudo de necrópsia às fls. 18/48.

Segundo se apurou, os denunciados, conhecedores que o idoso se encontrava sozinho no sítio, porque o denunciado REZENDINHO em data pretérita colheu sementes com a vítima, diligenciaram ao local durante a madrugada, com o intento de subtrair dinheiro.

Nesta ocasião, os denunciados, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento da vítima por ser área rural, arrombaram a porta dos fundos da residência e cruelmente espancaram o idoso, usando instrumento contundente, causando-lhe várias lesões pelo corpo.

Em seguida, os denunciados entraram na residência e reviraram todo o local à procura de dinheiro e objetos de valor. Após, os denunciados mataram a vítima, por meio asfixia mecânica (laudo de necrópsia às fls. 18/48), com a finalidade de garantir o êxito da empreitada criminosa.

Não satisfeitos, os denunciados subtraíram 1 (um) porco pertencente à vítima e foragiram do local, deixando o corpo da vítima caído na área dos fundos da residência.

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES e REZENDINHO MANOEL DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, II, c/c artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal” (Id. 204987961).

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de latrocínio, conforme o boletim de ocorrência n. 2023.161901 (Id. 204987921), relatório de investigação n. 2023.13.47050 (Id. 204987924), laudo de confronto necropapiloscópico n. 0472/2023 da vítima Elias Emilio de Almeida (Id. 204987927), laudo pericial n. 120.1.01.9067.2023.120339-A01 (Id. 204987928), relatório de investigação n. 2023.13.51742 (Id. 204987929), relatório n. 2023.7.61093 (Id. 204987958), bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva, esta revela-se incontroversa, mesmo com as versões conflituosas apresentadas por ambos os apelantes, que imputam um ao outro a prática criminosa.

O apelante
MICAEL ANTONIO FERREIRA
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, narrou os seguintes fatos:

“(...) Nesse dia que aconteceu esse torneio lá, o REZENDINHO queria ir lá, só que, ele falou que queria ir lá, só que eu tava sem jeito pra ir tomar uma ele falou ‘não, pra tomar uma eu pago’ (...) Aí eu fui, até eu paguei R$ 40,00 (quarenta reais) de gasolina pra ele, fomos lá, tudinho. Aí na volta, era por volta de umas quatro horas mais ou menos, não me lembro, aí nós tava, eu tava bem mais bêbado que ele, porque ele deu conta de conduzir a moto. Aí chegando nesse lugar lá, onde aconteceu o fato, ele parou né, saiu da BR, ele parou, porque pega estrada de chão pata ir pro sítio, lá na chácara da minha mãe. Aí ele parou e falou pra mim esperar ele lá, nesse lugar. Ele parou a moto e falou pra eu esperar ele lá, que ele ia resolver um negócio lá, que até antes ele tinha falado pra mim do Nicão, que ele tinha tirado umas sementes, que o Nicão tinha vendido as sementes e não pagado ele, parece assim. Pelo jeito o Nicão tinha dado o banho nele com o dinheiro e ele falou que ia cobrar. Aí ele foi lá, tudinho, eu fiquei esperando ele na moto, sentado no capacete, aí por volta de uns vinte minutos mais ou menos ele voltou. Já voltou alterado assim, bem com medo, tinha um pedaço de pau na mão e chegou e falou pra mim que ele tinha dado uma paulada no veio e ele achava que tinha matado o velho. Até discuti com ele porque ele tinha feito isso, porque eu conheço o velho, é gente boa (...) ele não precisava fazer isso. Ele não tava nem aguentando ficar de pé, quando mais fazer isso, fazer o que aconteceu com o velho. (...) JUIZ: Tá, então o senhor não fez nada lá? MICAEL: Não, eu não fiz nada. JUIZ: O senhor nem pegou os bens lá do bar e nem agrediu a vítima? MICAEL: (...) Bom eu não sei, porque lá dava uns cinquenta metros de lonjura, que eu fiquei na moto, na estrada de chão e ele foi lá sozinho. JUIZ: A pergunta é: o senhor não pegou nada de lá? MICAEL: Não, eu não peguei nada (...) MP: O senhor não foi lá na casa então? MICAEL: Não, eu não fui. MP: mas lá pro delegado, no filme, no vídeo lá no loca, o senhor falou que foi. MICAEL: Não, a hora que aconteceu isso, eu fui depois já que tinha acontecido (...) eu fui lá, só que quando eu cheguei, o senhor tava realmente deitado, perto da porta, tava numa área do fundo, aí eu só cheguei e voltei (...). MP: Eu pergunto novamente: quem revirou a casa e pegou os bens que estavam na casa, dinheiro, refrigerante do bar. Quem que fez isso? O Rezendinho levou? MICAEL: É foi ele, só que se ele pegou foi na hora que, porque tinha uma entrada antes da minha casa, e aí eu fiquei na entrada, que dava mais ou menos uns, num dava mil metros mais ou menos, então dali eu fui a pé. Dali eu não sei mais o que ele foi fazer, se ele voltou lá ou se ele foi pra casa. Porque (...) foi no sábado e no domingo eu passei o dia inteiro deitado, dormindo de ressaca, porque aí na segunda cedinho eu já fui pr Diamantino pra trabalhar (...) MP: Porque vocês pararam na casa da vítima? (...) MICAEL: Então, foi o que realmente ele falou pra mim, que só parou lá nesse lugar e eu fiquei esperando ele na moto. Ele falou: vou ali resolver um negócio, só que eu nem sabia de nada. (...)” (Id. 204988032).

Já o apelante
REZENDINHO MANOEL DA SILVA
, quando da reconstituição do crime, alegou que MICAEL estava pilotando a motocicleta. Ele teria parado a motocicleta e foram juntos até nas proximidades da residência da vítima, momento em que REZENDINHO teria parado e MICAEL continuou caminhando até a casa e arrombou a porta. REZENDINHO afirmou que escutou a vítima gritando por socorro, sendo que, nesse momento, MICAEL teria retornado para chamar REZENDINHO para ir até lá, ameaçando matá-lo. Em razão disso, o apelante se aproximou mais um pouco da residência e MICAEL voltou para o local onde estava a vítima e começou a revirar a casa. Após um tempo, MICAEL retornou para chamar REZENDINHO para entrar na residência novamente e estava com um pedaço de pau na mão.

De acordo com as declarações do apelante REZENDINHO, quando se aproximou mais um pouco da residência, conseguiu ver a vítima gritando por socorro dentro da casa, mas não se aproximou porque o comparsa ameaçava matá-lo.

Quanto aos bens subtraídos, o apelante REZENDINHO alega que não viu MICAEL saindo com nada, afirmando que ele atingiu um porco e tentou carregá-lo, mas não conseguiu. Por fim, o REZENDINHO relatou que MICAEL já teria tentado roubar a vítima em outra oportunidade.

A testemunha
PAULO CÉSAR DA SILVA
, investigador de polícia, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

“(...) que estava de plantão na madrugada que os fatos ocorreram e logo pela manhã receberam uma denúncia informando que havia uma pessoa morta em sua residência. No local, constatou que na residência haviam sinais de arrombamento e havia sido toda revirada. A vítima estava caída na área do fundo. Não tinham testemunhas no local, apenas parentes e alguns vizinhos. No local funcionava um bar. O vizinho informou que estava faltando um porco. Ao verificar o local, constatou que havia sinais de que uma motocicleta teria ido até as proximidades do chiqueiro, que fica aos fundos da residência, onde provavelmente subtraíram o animal. Diante disso, passou as informações para o chefe da investigação Roberto, que deu início às investigações (...)” (Id. 204988058).

Já o investigador
ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, também sob o crivo do contraditório, relatou:

“(...) que receberam denúncia sobre os fatos e após investigações, tomaram conhecimento de que os apelantes teriam sido os autores do crime. Isso porque uma testemunha teria passado próximo ao local e reconheceu a motocicleta de Rezendinho encostada na margem da estrada. Diante das informações, realizaram diligências e encontraram o apelante Micael, o qual relatou que estavam em um torneio de sinuca e ficaram até tarde, quando estavam indo embora, Rezendinho teria dito que a vítima estava devendo dinheiro de umas sementes. A testemunha relata que Micael teria dito que Rezendinho desceu da motocicleta e foi até a residência da vítima, ocasião em que deu golpes com um pedaço de madeira. Micael teria ficado esperando próximo da motocicleta. Após o ocorrido, Micael teria ido até o local do crime com Rezendinho, onde constataram que a vítima havia falecido e foram embora. Explicou, ainda, que Rezendinho teria dado uma versão inversa ao Delegado, dizendo que Micael é que teria convidado e cometido o crime. Afirmou que ambos os apelantes confirmaram que estavam no local do crime e o intento era roubar a vítima. Quando foram até o local, constataram que a residência tinha sinais de arrombamento e a vítima estava sozinha (...)” (Id. 204988058).

Não se pode olvidar que conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

O fato de uma testemunha passar pelo local e ver a motocicleta na margem da estrada, sem a presença de ninguém revela que ambos os acusados estavam no local do crime. O fato de os policiais terem ido logo após o fato no local e ver sinal de que a moto esteve perto do chiqueiro revela que ambos estiveram ali para surrupiarem o porco, o qual os familiares indicaram a falta do animal. Cabe frisar que não seria possível que uma única pessoa, embriagada, levasse sozinho um porco em uma motocicleta. Outra situação relevante é o fato de os dois acusados indicarem um ao outro como o autor do crime, sendo que não há dúvida de que o crime foi praticado por ambos, apenas tentam se eximir da culpa.

Desse modo, ao contrário do alegado pelos apelantes,
não há falar-se em insuficiência probatória
, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Da readequação da pena-base:

O apelante
REZENDINHO MANOEL DA SILVA
pleiteia a readequação da pena-base, buscando sua fixação no mínimo legal, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Verifica-se dos autos que o juízo fixou a pena-base do delito em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando negativamente a circunstância dos antecedentes criminais, nos seguintes termos:

“(...)
4.2. Do réu REZENDINHO MANOEL DA SILVA:

Na primeira fase, ao proceder com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; o réu registre antecedentes criminais; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo; as circunstâncias do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores consequências; e o comportamento da vítima em nada influiu no crime.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas e, considerada a pena prevista para o crime – reclusão, de 20 a 30 anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no patamar de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (...)” (Id. 204988035).

O magistrado de origem reconheceu uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, seus antecedentes criminais (PEP n. 0004077-80.2017.8.11.0032 – SEEU – condenação transitada em julgado pela prática do delito de roubo majorado, praticado no dia 09.04.2016), não sendo possível a fixação da pena-base no mínimo legal.

Consta dos autos a folha de antecedentes criminais do apelante (Id. 204987962 – p. 98-99), sendo que embora não seja possível utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444, do STJ, no caso em análise verifico que o apelante ostenta mais de uma condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato examinado, sendo que tal circunstância permite que uma delas seja valorada negativamente na primeira fase de dosimetria de pena.

Contudo, analisando a dosimetria, verifica-se que a fração utilizada pelo magistrado
a quo
foi superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima e a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, sendo necessário seu redimensionamento.

Nesse sentido, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado Orientativo n. 39).

Logo, de rigor a readequação da sanção basilar para que incida a fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao crime, que entendo justa e adequada ao caso concreto.

Da redução do patamar relativo à agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP:

No que concerne ao referido pleito do
apelante
REZENDINHO MANOEL DA SILVA,

entendo ser inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Verifica-se da sentença condenatória que o magistrado de origem, na segunda fase da dosimetria penal majorou a reprimenda do apelante em 1/ 6 (um sexto), em decorrência da aplicação da agravante do crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, conforme diretriz jurisprudencial do c. STJ.

Acerca do tema:

“O Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não foi observado pelo Tribunal de origem” (AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Dessa forma, não há que se falar em irregularidade na aplicação da agravante.

Da isenção de custas:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, formulado pelo apelante
MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES
, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Da pena-base do apelante REZENDINHO:

Na primeira etapa dosimétrica, mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais, porém necessário o redimensionamento do
quantum
aplicado.

A pena prevista para o crime de latrocínio é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão e multa.
In casu
, tendo em vista a valoração negativa de uma circunstância judicial, entendo viável o aumento de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao crime, alcançando a pena-base de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusã
o e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase consta a agravante de crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, “h”, do CP), razão pela qual mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, alcançando a pena intermediária de
24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, a qual torno definitiva ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Mantido o regime inicial
fechado
, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, do CP, e artigo 387, do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
REZENDINHO MANOEL DA SILVA
, tão somente para

modificar a fração aplicada na primeira fase da dosimetria, alcançando a pena definitiva de
24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, mantido o regime
fechado
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MICAEL ANTONIO FERREIRA DE MORAES
, mantendo incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024